Tribunal: STF
Processo: AI 597614
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO
DE PRODUÇÃO DE PROVAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS. VIOLAÇÃO DA AMPLA
 DEFESA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A análise de
eventual cerceamento de defesa por falta de necessidade de produção
de provas está restrita ao âmbito de legislação
infraconstitucional.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados
da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.